Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-52.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006279-52.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), DIRCENEIA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 442.375.021-04 (RECORRENTE), WILTER DE CASTRO CAXITO - CPF: 621.821.021-91 (RECORRENTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1006279-52.2021.8.11.0006.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES.

Recorrente(s):

WILTER DE CASTRO CAXITO.

Recorrido(s)
:

Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
OFENSA AO ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cuiabá (MT), 04 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199646183, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação do executado, ora recorrente, para o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa do art. 523 do CPC.

Inconformado, o executado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (199646184).

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 199646188), pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão que reconheceu a dívida e ordenou sua execução; a continuidade da execução para satisfação do crédito atualizado (R$ 47.757,91), bem como a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observo que o magistrado singular, preliminarmente, indeferiu a prescrição alegada pelo executado, bem como sua ilegitimidade passiva. Por outro lado, deferiu o pedido de conexão aos autos de nº 8012138-76.2011.8.11.0006, por se tratar de mesma causa de pedir e mesma partes e acolheu o pedido de desistência com relação à executada Dircenéia Rodrigues Brandão, permanecendo a demanda apenas em face do recorrente. No mérito, não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado e determinou sua citação para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente, preliminarmente, pelo conhecimento da prescrição intercorrente; por sua ilegitimidade passiva; que não houve contratação de sua parte quanto aos serviços educacionais ao seu filho e que não participou da formação do título judicial (Processo nº 8012126-62.2011.8.11.0006). Pugna pelo provimento do recurso interposto e pela condenação da recorrida nos pagamentos de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios.

Inicialmente, observo que o presente feito se trata de execução de título judicial.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pelo recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela. Ressalto que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão rebatendo ponto a ponto os argumentos do executado, restando inconteste tal análise.

Observo, ainda, que o recorrente apenas repisou em suas razões recursais todas as alegações defensivas utilizadas em sua impugnação ao cumprimento de sentença (id. 199646164), com exceção somente quanto à questão da conexão deste processo com os autos de nº 8012138-76.2011.8.11.0006, posto que deferida pela decisão recorrida.

Desse modo,
entendo que o recorrente não observou o princípio da dialeticidade em sua peça recursal
, deixando de apresentar argumentos suficientes que confrontassem de forma adequada os fundamentos da decisão recorrida. Nota-se que o executado sequer modificou os parágrafos, os grifos apresentados nas peças defensivas, ou seja, não confrontou, em nenhum momento, os fundamentos da sentença, não demonstrando de forma específica os supostos erros de direito ou injustiças.

O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e sob a ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida
. Do contrário, poder-se-ia concluir que todos os recursos seriam uma mera repetição (inútil) de argumentos já solucionados.

Dessa forma,
o recurso interposto não merece sequer ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
, com mera repetição desconexa dos argumentos elencados na marcha processual.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do mesmo diploma legal, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula nº 182/STJ),
a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal
, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2.
Recurso não conhecido
. (TJ-SP – AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta. Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL.
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra
tempus regit actum
determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
[1]
. 3.
In casu
, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. (RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017)

Ante ao exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
,
em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade
, mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

[1]
Súmula 284
. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287
. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024